Tribunal: TJSP
Processo: 2255238-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 31.200,00 em ação de Repetição de Indébito ajuizada por IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda e outros, visando à restituição de ISSQN.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 31.200,00 em ação de Repetição de Indébito ajuizada por IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda e outros, visando à restituição de ISSQN.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste na adequação dos honorários periciais aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o valor fixado representa aproximadamente 33 % do valor pleiteado na ação principal.
III. Razões de Decidir: O artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deve depositar o valor correspondente, cabendo ao juiz arbitrar o valor com base na complexidade do caso. No presente caso, o valor dos honorários periciais foi considerado excessivo, sendo razoável a sua redução para R$ 9.200,00.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Os honorários periciais devem ser fixados de forma proporcional ao valor da causa e à complexidade do trabalho pericial. 2. A redução dos honorários atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade..Legislação Citada:Código de Processo Civil, arts. 95 e 370, Jurisprudência Citada:TJSP, Agravo de Instrumento 2087585-90.2022.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 30/11/2022.TJSP, Agravo de Instrumento 2084516-50.2022.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 28/02/2023.TJSP, Agravo de Instrumento 2160627-41.2023.8.26.0000, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, 18a Câmara de Direito Público, j. 01/08/2023.TJSP, Agravo de Instrumento 2099373-38.2021.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Chimenti, 18a Câmara de Direito Público, j. 09/09/2021.